Tribunal: TJDFT
Processo: 0734698-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734698-89.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Santar Comércio de Gêneros Alimentícios Limitada Santar Participações Ltda Mauro Antônio Salerno Embargada: Betra Trading S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias Santar Comércio de Gêneros Alimentícios Limitada, Santar Participações Ltda e por Mauro Antônio Salerno (Id. 25322302) contra a decisão (Id. 25175876) que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator